Tribunal: TJMT
Processo: 0000493-60.2006.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000493-60.2006.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), I. A. R. MALLMANN - CNPJ: 02.884.067/0001-61 (APELADO), ILANE APARECIDA RIBEIRO MALLMANN - CPF: 858.639.391-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – COMPENSAÇÃO – COBRANÇA DE ICMS GARANTIDO – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE N.o 598.677 – TEMA N.o 456) – EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL CONSIDERANDO OS EFEITOS DA NULIDADE DO ATO INCONSTITUCIONAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO.

1. Sabe-se que
enquanto estiver pendente a análise do pedido de compensação, como no caso dos autos, o crédito tributário terá a sua exigibilidade suspensa, não podendo a execução fiscal ser extinta com fulcro no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional.

2. Ocorre, que, embora não seja possível a extinção da demanda executória por ocasião da compensação, o Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema n.o 456), concluindo que: “
a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”
.

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Extinção da execução fiscal por força do efeito translativo ao apelo.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, MT
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Rafael Depra Panichella, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.o 0000493-60.2006.8.11.0009, ajuizada em desfavor de I. A. R. MALLMANN e outro, declarou extinta a presente demanda,
com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, da seguinte maneira (ID.

184835193):

“
Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública.

A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

A Exequente noticiou em
02/04/2020 (id 64556327 - Pág. 30)

estar o Executado em processo de compensação.

Desde tal data o processo vem sendo suspenso.

É o relatório.

Da análise atenta constato que houve a suspensão do crédito tributário, estando em procedimento de compensação tributária perante o órgão fiscal.

Embora as partes informem a realização de tal acordo e compensação, requerendo a suspensão sucessiva, até o integral cumprimento da compensação, tem-se que, tal sistemática, por mais que haja a suspensão de crédito tributário, não implica a desobediência do disposto nos artigos 921 e 922 do CPC, que devem ser interpretados em conjunto com o estabelecido no art. 313, parágrafo quarto, do CPC.

Principalmente no caso dos autos, em que a suspensão postulada pelas partes vem se estendendo desde o ano de
2020,
o que excede demasiadamente o prazo de um ano previsto no art. 313, parágrafo quarto, do CPC.

Logo, por não verificar prejuízo às partes, sendo a homologação por sentença e arquivamento do feito pronunciamento jurisdicional que atende os princípios norteadores do processo civil, em especial a economia processual, por impedir a contabilização no estoque de processos em andamento, de ação de execução que não restam providencias a serem adotadas para ver satisfeito o crédito.

Por fim, importa apenas consignar que, caso descumprida a compensação, ainda restará à parte exequente a faculdade de desarquivamento do feito, isto sem necessidade de pagamento de custas, para fins de ver retomado o procedimento executivo.

Com efeito,
HOMOLOGO
por sentença a compensação firmada entre as partes
,
para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, do CPC,
DECLARO EXTINTA
a presente demanda, com julgamento de mérito.

Contudo, apesar da resolução de mérito homologatório,
mantenho
eventuais penhoras realizadas nestes autos como garantia de cumprimento, sendo que eventual falta de cumprimento pelas partes, o processo poderá ser desarquivado para imediato cumprimento da respectiva sentença, com as eventuais penhoras mantidas, não ocasionando qualquer prejuízo às partes.

Em atenção à compensação homologada, deixo de fixar condenação a título de honorário, no entanto, CONDENO a parte executada em eventuais custas processuais remanescentes, pelo princípio da causalidade.

Uma vez ultrapassado o prazo recursal, fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do feito, com as baixas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Colíder-MT, data da assinatura digital.

(Assinado Digitalmente)

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

Juiz de Direito”.

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que o feito somente poderá ser extinto após a finalização do processo administrativo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

À vista de todo o exposto, requer-se que este Egrégio Tribunal, PROVEJA o recurso de apelação interposto pelo Apelante e, por consequência, determine o prosseguimento do feito, em razão da inexistência de quitação do débito, vez que o processo de compensação ainda está em trâmite, conforme acima se demonstrou.

(...)”.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, MT
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Rafael Depra Panichella, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.o 0000493-60.2006.8.11.0009, ajuizada em desfavor de I. A. R. MALLMANN e outro, declarou extinta a presente demanda,
com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil (ID.

184835193).

O fato jurídico-processual revela que a parte apelante ajuizou, em
06.02.2006
, a presente lide executiva em desfavor de
I. A. R. MALLMANN e ILANE APARECIDA RIBEIRO MALLMANN
, visando ao recebimento de crédito tributário, decorrente da falta de recolhimento de ICMS GARANTIDO, inscrito na CDA n.o 001266/05-A, cujo valor total, à época, alcançava a importância de
R$ 40.273,90 (quarenta mil e duzentos e setenta e três reais e noventa centavos).

Ao receber a inicial, em 16.02.2006, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada.

De acordo com a certidão constante do ID. 184835187 (fl. 24), a parte devedora/agravada foi citada, por Oficial de Justiça, no dia 20.06.2006

Posteriormente, a Fazenda Pública requereu a suspensão do curso regular desta ação por inúmeras vezes, uma vez que a parte executada está promovendo a compensação de seu débito fazendário.

Sobreveio, então, a sentença ora hostilizada, em 29.05.2023 (id. 184835193), que homologou por sentença a compensação firmada entre as partes e declarou extinta a presente demanda nos termos do artigo 487, III, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a insurgência recursal cinge-se quanto à possibilidade ou não de extinção do executivo fiscal se há processo de compensação tributária pendente de análise.

Como cediço, a compensação está prevista no art. 156, inciso II e art. 170, ambos do Código Tributário Nacional, como uma das formas de extinção do crédito tributário, confiram-se:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

[...]

II - a compensação;

[...]

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”.

Logo, verifica-se que o Código Tributário Nacional autoriza a compensação como forma de extinção do crédito tributário, contudo, exige-se a criação de lei específica para sua realização.

No Estado de Mato Grosso, a regulamentação do referido procedimento está disciplinado nos artigos 1.o e 2.o, da Lei n.o 7.948/2006, bem como no artigo 7.o, da Lei Estadual n.o 8.672/2007,
in verbis:

“Art. 1o da Lei Estadual n.o 7.948/2006 Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à compensação de créditos líquidos e certos contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da administração pública estadual direta ou indireta, inclusive as que estão em liquidação ordinária, assim ou não tributária, inscritos ou não em dívida ativa, cujo fato gerador, para os créditos tributários, tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2001.

Art. 2o da Lei Estadual n.o 7.948/2006 Na compensação tratada por esta lei, o requerimento do pedido de compensação será instruído com o pagamento, em dinheiro, dos honorários advocatícios, destinado ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS, no percentual de 5%(cinco) por cento sobre o valor.”

“Art. 7o Lei Estadual 8.672/2007 O protocolo do pedido administrativo de compensação não extingue o crédito tributário ou não-tributário, apenas suspende a exigibilidade até que o parcelamento seja finalizado ou até que seja emitido o parecer final”.

Portanto, enquanto estiver pendente a análise do pedido de compensação, como no caso dos autos, o crédito tributário terá a sua exigibilidade suspensa, não podendo a execução fiscal ser extinta com fulcro no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional.

Ocorre, que, embora não seja possível a extinção da demanda executória com fundamento no referido dispositivo legal, verifica-se que a legislação não proíbe que o crédito tributário e/ou executivo fiscal seja extinto com fundamento diverso.

Na hipótese, é cabível a extinção da execução diante da inconstitucionalidade do crédito inscrito na
CDA n.o 001266/05-A
, reconhecida de ofício.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso extraordinário (RE n.o 598.677 – Tema n.o 456, STF), fixou a tese de que:
“(...) a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

Como se sabe, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a sistemática de antecipação tributária no regime normal de tributação, sem substituição tributária, se deu por meio do ICMS Garantido Integral, instituído por meio do Decreto n.o 463/2003, sendo, portanto, inconstitucional conforme entendimento da Suprema Corte.

Além disso, a Lei Complementar n.o 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de Decreto, em desacordo com a Constituição Federal:

“Art. 3o Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017”.

Assim, diante da inconstitucionalidade da dívida executada, bem como da remissão e anistia do referido crédito por meio de legislação estadual, se mostra inexigível a CDA em questão.

Nesse caso, concluo ser possível a extinção do crédito tributário e da execução fiscal, com fulcro no artigo 156, inciso X, do CTN c/c artigo 924, inciso III, do CPC:

“Art. 156 do CTN. Extinguem o crédito tributário:

(...)

IV - remissão;

(...)

X - a decisão judicial passada em julgado.

(...)”.

“Art. 924 do CPC. Extingue-se a execução quando:

(...)

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

(...)”.

A propósito, eis o entendimento desde Sodalício:

“APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF ( RE 598. 677 – TEMA 456) – RECURSO DESPROVIDO. 1. O STF em julgamento de repercussão geral estabeleceu que a antecipação do pagamento do ICMS se faça por meio de lei e não por decreto. 2. In casu, o ICMS garantido integral foi instituído por meio do Decreto no 463, de 30/04/2003, se afigurando inconstitucional conforme precedentes do STF. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - AC: 00044038920018110003, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/03/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CDA CANCELADA - ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF ( RE 598.677 – TEMA 456) – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 631/2019 - NULIDADE DA COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO DE DISCUSÃO JUDICIAL – ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”. - O regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual no 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários. - A nulidade pode ser reconhecida de ofício pelo Magistrado nos termos do parágrafo único do art. 3o da Lei 6.830/80 e no artigo 803, parágrafo único, do CPC. - O Superior Tribunal de Justiça - STJ, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 16/03/2011, firmou a orientação de que a confissão de dívida, por meio de Processo de Compensação em andamento, não inibe questionamento judicial posterior da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.

(TJ-MT - AC: 00102280320118110055, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/11/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF ( RE 598.677 – TEMA 456) – EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE – NÃO IMPEDE A EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”. O ICMS garantido integral cobrado no executivo fiscal foi instituído por meio do Decreto no 463/2003, se afigurando inconstitucional conforme precedentes do STF. O Estado de Mato Grosso com a edição da Lei Complementar Estadual no 631/2019, anistiou e remitiu todos os créditos tributários relativos ao referido regime de cobrança antecipada. A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação. Sentença mantida.

(TJ-MT - AC: 00007895120138110037, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2023)”.

Assim, considerando o reconhecimento, de ofício, da inconstitucionalidade do ICMS GARANTIDO, a execução fiscal de origem deve ser extinta e, a sentença que pôs fim ao processo com fundamentação diversa, deve ser reformada.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Ademais, aplico o efeito translativo ao apelo, para determinar a extinção da execução fiscal, nos termos do artigo 156, inciso X, do CTN c/c artigo 924, inciso III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024